Tribunal: STF
Processo: ARE 1226680
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPI. IMPORTAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO.  PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 105, III, DA CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que assentou, in verbis:
    “TRIBUTÁRIO. IPI. IMPORTADOR COMERCIANTE. FATOS GERADORES. DESEMBARAÇO ADUANEIRO E SAÍDA DO ESTABELECIMENTO COMERCIANTE. BITRIBUTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ERESP 1.403.532/SC. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.
    1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 1.403.532/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), Rel. do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 14/10/2015, DJe 18/12/2015, assentou que não há nenhuma ilegalidade na incidência do IPI na saída dos produtos de procedência estrangeira do estabelecimento do importador, já que equiparado à industrial pelo art. 4º, I, da Lei 4.502/64, com a permissão dada pelo art. 51, II, do CTN.
    2. Não ocorrência de ofensa à coisa julgada, na medida em que decisão proferida no REsp 841.269/BA não abrange os fatos geradores objeto desta demanda.
    Agravo regimental improvido.” (Doc. 5, p. 39)
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal. 
    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou a Coisa Julgada e o Devido Processo Legal, e que o STJ extravasou sua competência constitucional para o julgamento dos recursos especiais.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    É pacífico neste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não cabe recurso extraordinário fundado em violação ao artigo 105, III, da Constituição Federal, para rever a correção, no caso concreto, da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial, exceto se o julgamento emanado desse Superior Tribunal apoiar-se em premissas que conflitem, diretamente, com o disposto no referido artigo 105, III, o que não ocorre no caso dos presentes autos. Confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes precedentes, in verbis:
    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 105 DA CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I. - A ofensa indireta ao texto constitucional não constitui contencioso constitucional capaz de admitir o prosseguimento do recurso extraordinário. 
    II. - A jurisprudência desta Corte Suprema é no sentido de que não cabe recurso extraordinário fundado em violação ao art. 105, III, da Constituição Federal, para rever a correção, no caso concreto, da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial, exceto se o julgamento emanado deste Superior Tribunal apoiar-se em premissas que conflitem, diretamente, com o disposto no referido art. 105, III, o que não ocorre no caso dos autos. Precedentes.
    III. - Agravo não provido.” (AI 510.944-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 18/11/2005).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV, LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – Não cabe recurso extraordinário fundado em violação ao art. 105, III, da Constituição Federal, para rever a correção, no caso concreto, da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial, exceto se o julgamento emanado deste Superior Tribunal apoiar-se em premissas que conflitem, diretamente, com o disposto no referido art. 105, III, o que não ocorre no presente caso. Precedentes.
    II – A alegada violação ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária.
    III – Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado.
    IV - Agravo regimental improvido.” (AI 754.296-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 16/6/2011). 
    Demais disso, saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV), do devido processo legal (artigo 5º, LIV) e os limites da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660:
    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente